Tribunal: STF
Processo: ARE 1369014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Tributário - Ação Anulatória - ISS - Exercício de 2011 - Município de São Paulo - Sentença que reconheceu a imunidade da autora e anulou os autos de infração - Pretensão à reforma - Inadmissibilidade - Manutenção do resultado por motivo diverso - Imunidade - Entidade assistencial e religiosa - Fiscalização municipal que constatou que a autora incluiu, como titulares de plano de saúde, diversas pessoas sem vínculo com a associação que possuíam laços familiares com dois dos dirigentes - Pessoas que incluíram outras como suas dependentes, envolvendo 29 beneficiários no total - Nítido desvio de finalidade - Descumprimento do art. 14, I do CTN e do art. 150, §4º da Constituição Federal - Verba que não foi reembolsada, como categoricamente afirmado pela fiscalização após análise contábil - Imunidade afastada adequadamente - Pleito anulatório que, no entanto, merece ser acolhido - Município que cobrou ISS sobre a totalidade de verbas recebidas em convênio firmado entre a própria municipalidade e a autora - Descabimento - Ausência de prestação de serviço - Instrumento de natureza associativa, que não se confunde com o contrato administrativo, que é comutativo ADI nº 1.923/DF - A transferência de recursos públicos no convênio não tem natureza de remuneração, de forma que não há prestação de serviços, conforme preconiza o art. 592 do Código Civil. Tais recursos não deixam de ser públicos quando liberados, e o parceiro privado atua como um intermediário, dando destinação às verbas conforme plano de trabalho definido no instrumento de parceria, prestando contas ao ente público e se submetendo aos órgãos de controle externo - Inteligência dos arts. 22, 42, parágrafo único, e 60 da Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil MROSC) - Município que atua como financiador de projeto de assistência social de crianças e adolescentes com câncer, e não como tomador de serviço Parceria que ocorre com a liberação de quantia fixa, e não proporcional ao número de crianças envolvidas, como ocorreria em uma concessão - Inocorrência do fato gerador do ISS - Sentença mantida por motivo diverso - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 642442 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 459), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 26/09/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente